Tribunal: TJSP
Processo: 0003960-89.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que deferiu o pedido de retificação do cálculo de penas, para constar o lapso de 40% para fins de progressão de regime prisional – Necessidade - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo,

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que deferiu o pedido de retificação do cálculo de penas, para constar o lapso de 40% para fins de progressão de regime prisional – Necessidade - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003960-89.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
HUGO MURILO CHIMELO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos deram provimento ao Agravo, vencido o E. Desembargador
Reinaldo Cintra. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003960-89.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003960-89.2020.8.26.0154
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
HUGO MURILO CHIMELO DA SILVA
Voto no:
30156
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a
reforma da decisão que deferiu o pedido de retificação do
cálculo de penas, para constar o lapso de 40% para fins de
progressão de regime prisional Necessidade - O artigo
112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019,
não utiliza o termo "reincidente específico", de modo
que não faz distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou
seja,
60%,
a
todos
os
agentes
reincidentes,
independentemente da natureza do delito anteriormente
cometido - Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto que deferiu o
pedido de retificação do cálculo de penas, para constar o lapso de 40%
para fins de progressão de regime prisional, contrariando a
nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
dada pela Lei 13.964/2019.
Requer seja dado provimento ao Agravo,
reformando-se a decisão recorrida, retificando-se o cálculo de penas para
constar o lapso de 60% para fins de progressão de regime prisional, nos
termos da nova redação do art. 112, inciso V, da LEP (fls. 1/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003960-89.2020.8.26.0154 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
A decisão deve ser reparada.
Colhe-se dos autos que o agravante foi
condenado por tráfico de drogas e é reincidente, porém, a nova
condenação se deu pela prática de crime comum.
Argumentou a Defesa que deve ser exigido
o preenchimento do lapso de 40%, previsto na nova redação do art. 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019, vez que,
se tratando de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor
dele.
O pedido de retificação de cálculos foi
deferido pelo Juízo de piso.
Ocorre
que, a Lei 13.964/2019 revogou
expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que
previa o cumprimento do lapso de 3/5 aos reincidentes específicos ou
não, para a progressão de regime prisional.
É cediço que a Lei 13.964/2019 (pacote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003960-89.2020.8.26.0154 -Voto no
4
anticrime) alterou os lapsos da progressão de regime previstos no artigo
112 da LEP, dessa forma, comparemos a redação de todos os incisos do
art. 112 que mencionam a reincidência:
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça.
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo.
Agora, a redação do inciso VII:
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado.
Há uma grande diferença no conteúdo
semântico das expressões “quando o apenado for reincidente em
crime...” e “quando o apenado for reincidente na prática de crime...”
(grifo nosso).
Ora, da simples leitura do dispositivo legal
em estudo, verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador -
"reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" - não parece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003960-89.2020.8.26.0154 -Voto no
5
ser sinônimo da expressão "reincidente específico".
Ademais, quando a Lei quer se referir à
reincidência específica o faz de maneira expressa e inequívoca, o que
não se constata in casu.
Também é de conhecimento notório e geral
que durante o ano de 2019 houve ampla divulgação acerca das propostas
de autoria do Ministério de Justiça e da Segurança Pública quanto ao
denominado "Pacote Anticrime", as quais basicamente almejavam fazer
significativas alterações legislativas em diversos dispositivos legais,
dentre eles a aplicação de maior rigor estatal para fins de progressão de
regime.
Assim, condicionar a aplicação do novo art.
112, inc. VI, da LEP, ao status de "reincidente específico” não parece
coadunar com a ratio do legislador, violando o escalamento de requisito
temporal por ele elencado no dispositivo legal.
De se lembrar que a lei não possui palavras
inúteis.
Desta maneira, o argumento da Defesa não
encontra fundamento numa interpretação teleológica do referido
comando normativo.
A interpretação mais benéfica não deve
guardar incoerência ou acarretar a quebra do sistema normativo. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003960-89.2020.8.26.0154 -Voto no
6
um dos princípios básicos da hermenêutica é o de que a interpretação da
norma não pode conduzir ao absurdo.
Portanto, é a lógica e a boa hermenêutica
que irão conduzir o aplicador do Direito neste momento.
Oportuno lembrar, ainda, que à luz do
método interpretativo histórico-evolutivo, desde o advento da Lei no
8.072/1990 o legislador pátrio manifestou seu claro objetivo de dar
tratamento diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza hedionda
ou equiparado, sendo que anteriormente à declaração de
inconstitucionalidade ocorrida difusamente no HC 82.959 o sentenciado
sequer poderia progredir ao regime intermediário.
Posteriormente, a Lei no 11.464/2007
alterou o art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990, criando fração diferenciada para
tais delitos (2/5 para primário e 3/5 para reincidente) que vigorou até
recente advento da Lei no 13.964/2019.
Infere-se, assim, que em nenhum momento
o apontado dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os delitos
devem ser hediondos, o que se revelaria contrário à ratio do legislador e
a todo o histórico de tratamento diferenciado conferido a tal espécie de
delito, restando forçoso o deferimento do pleito ministerial.
O cálculo de liquidação de penas se
encontra escorreito, sendo exigível, na hipótese, o cumprimento do lapso
de 3/5 ou 60% da pena privativa de liberdade para fins de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003960-89.2020.8.26.0154 -Voto no
7
regime prisional.
Assim, os dispositivos mencionados cuidam
exatamente do caso em testilha, no qual o sentenciado, reincidente,
condenado sucessivamente pela prática de crime comum e hediondo,
não poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da
reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.
Com efeito, em que pese o esforço
desenvolvido pela combativa Defesa, o que se verifica é que a r. decisão
agravada não merece reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator